Tribunal: STF
Processo: RE 105136
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-13
Data de publicação: 1985-08-13

Ementa:
INVENTARIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO PLEITEADO E RECUSADA EM SEGUNDO
GRAU.
TEXTOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356).
CAUSA DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTANCIAS EXPRESSAS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA, NO PROCESSO, DA CERTIDÃO DE
ÓBITO DO INVENTARIO (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.